Tribunal: TJDFT
Processo: 0705855-85.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. DÉBITO INEXISTENTE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. COMPENSAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. PRESUMIDOS (IN RE IPSA). ENTENDIMENTO CONSOLIDADO.
1. Incide o Código de Defesa Consumidor quando partes autora e ré inserem-se, respectivamente, no enquadramento de consumidores e fornecedores previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, assim como incide o preconizado no enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
2. Por estar a relação jurídica firmada entre as partes submetidas ao direito consumerista, tem-se que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos (materiais e/ou morais) causados aos consumidores por defeitos relacionados à prestação do serviço, bem como por informações que sejam inadequadas ou insuficientes à prevenção dos riscos, salvo quando comprovado que o serviço não apresentou nenhum defeito ou que a culpa exclusiva é do consumidor ou, ainda, de terceiros (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).
3. Diante da falta de comprovação de existência de débito, a cobrança realizada pela apelante/ré denota-se indevida e irregular, assim como sua indiligência em inserir o nome da consumidora de maneira imprópria nos cadastros de proteção ao crédito, o que acarreta a configuração de ato ilícito, imputando a sua responsabilização objetiva e a necessidade de compensação pelos danos morais (in re ipsa) causados pela inscrição indevida, entendimento já consolidado tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Egrégia Corte de Justiça em casos similares.
4. Recurso conhecido e desprovido.